Tribunal: TJMT
Processo: 1019528-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
AGRAVANTE:
UNIMED CUIABÁ COOP TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO:
L.F.D.S. representada por seu genitor ARTHUR SOARES DE SOUZA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação anexada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, evidenciada a relação jurídica existente entre as partes, conforme se verifica do contrato de ID no 107321978, em pleno vigor, o qual, a princípio, não exclui expressamente o tratamento multidisciplinar consistente de Psicólogo e Fonoaudiólogo, ambos profissionais com especialidade no método ABA/DENVER; Psicomotricidade Relacional e Terapeuta Ocupacional com ênfase em Integração Sensorial.
Ademais, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, neste caso, milita em favor da parte agravada, portador de Transtorno do Espectro Autista, porquanto a matéria em discussão ainda não se encontra com entendimento sedimentado, quer seja no STJ quer neste Tribunal de Justiça, razão pela qual a prudência recomenda o aguardo do julgamento pelo colegiado.
Assim, ao menos por ora, salutar a manutenção da decisão singular até o advento da decisão colegiada.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no efeito devolutivo.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
À douta Procuradoria Geral de Justiça para parecer.
Cuiabá, 04 de novembro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora